Tribunal: TJES
Processo: 5012540-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012540-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DESSAUNE ROMANO
RECORRIDO: LEILA DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012540-17.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
BRUNO DESSAUNE ROMANO

EMBARGADO: LEILA DA SILVA ROCHA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADO DATIVO JÁ FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA A ATUAÇÃO EM RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO DESSAUNE ROMANO
,
em face do Acórdão (ID. 6828583) que
deu provimento ao recurso inominado que interpôs, REFORMANDO a sentença para condenar o Recorrente ao pagamento dos alugueis referentes aos meses de outubro e novembro, com incidência de juros de mora a partir da data de seus respectivos vencimentos e correção a partir do ajuizamento da ação, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos a título de caução.

Em suas razões (ID. 6898680), a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, tendo em vista que não mencionou sobre a correção monetária a ser aplicada sobre o abatimento dos valores pagos a título de caução. Aduz, ainda, que por estar representado por advogado dativo, entende necessária a majoração dos honorários fixados pelo magistrado
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

A despeito da alegação do embargante, esta merece prosperar, considerando que a questão apresentada não foi amplamente enfrentada, de forma coerente e fundamentada.

Acerca do pleito formulado pelo embargante,
verifico que as cauções a serem abatidas do valor dos alugueis atrasados devem ser
corrigidas da data do respectivo pagamento
, para que seja realizada a devida compensação.

Portanto, onde se lê:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
o Recorrente ao pagamento dos alugueis referentes aos meses de outubro e novembro, com incidência de juros de mora a partir da data de seus respectivos vencimentos e correção a partir do ajuizamento da ação, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos a título de caução.

Leia-se:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
o Recorrente ao pagamento dos alugueis referentes aos meses de outubro e novembro, com incidência de juros de mora a partir da data de seus respectivos vencimentos e correção a partir do ajuizamento da ação, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos a título de caução,
sendo que as cauções devem ser corrigidas da data do respectivo pagamento.

Sobre o pedido de majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo, verifico que conforme previsão do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, no caso de atuação de advogado dativo, este faz jus aos honorários fixados pelo juiz, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Somado a isto, o arbitramento dos honorários para advogado dativo deve ser em observância ao disposto no Decreto 2821-R de 2011 do Espírito Santo,
in verbis:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I. até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II. até R$ 800,00 (oitocentos reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais;

III. até R$ 500,00 (quinhentos reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

No caso em tela, o douto advogado somente atuou em sede recursal, sendo que, a decisão que determinou sua intimação para informar se aceitaria o munus já fixou os honorários advocatícios, justamente para a atuação em sede recursal. Neste sentido, não há que se falar em omissão a ser retificada no acórdão no que se refere à fixação de honorários.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)